Tribunal: TJDFT
Processo: 0704791-64.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-12-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0704791-64.2021.8.07.0001 AGRAVANTE: COLIBRI MANUTENÇÃO DE AERONAVES LTDA AGRAVADOS: ALVARO ANTONIO DE FIGUEIREDO, LUIZ ALBERTO MENDONCA DE FREITAS, VANESSA FIGUEIREDO MENDONCA DE FREITAS DESPACHO COLIBRI MANUTENÇÃO DE AERONAVES LTDA se insurge contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ela manejado. Assevera que o juízo de admissibilidade deve se limitar à verificação dos pressupostos recursais e não adentrar no mérito. Sustenta que a tese recursal não exige o reexame de matéria de cunho fático-probatório a ensejar o óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ. Defende, ainda, que a matéria em apreço preenche o requisito da relevância da questão de direito infraconstitucional. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A004